Tribunal: TJES
Processo: 0009862-28.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009862-28.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDRO JORGE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009862-28.2021.8.08.0012

APELANTE: SANDRO JORGE DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
AGRAVANTE. MULHER GRÁVIDA. NATUREZA OBJETIVA.

DOSIMETRIA
.
RECURSO

PROVIDO.

1. “
Q
uanto à agravante do art. 61, II, "h", do CP, (...) considerando se tratar de agravante de natureza objetiva, ela deve ser aplicada, independentemente do conhecimento do estado gravídico da vítima pelo réu. Aplica-se, ao caso, o entendimento desta Corte sobre a agravante etária, a qual, inclusive, foi estabelecida na mesma alínea
” (AgRg no HC n. 582.200/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020).

2.
Recurso
a que
se
dá
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009862-28.2021.8.08.0012

APELANTE: SANDRO JORGE DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SANDRO JORGE DOS SANTOS

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3732728 (00098622820218080012.pdf, pp. 243/250), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, a uma pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (razões e contrarrazões.pdf, pp 3/7) o apelante requer seja afastada a agravante prevista no art. 62, inciso II, alínea “h”, uma vez que não há nos autos exame de corpo de delito que ateste a gravidez da vítima.

Contrarrazões (razões e contrarrazões.pdf, pp 12/14) pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4703878).

Extrai-se da Denúncia que o apelante e a vítima, Denise da Penha Monteiro, moradores de rua, mantinham relacionamento amoroso e coabitavam por cerca de 03 (três) meses, ocupando uma casa abandonada, situada à Rua Paraguai, nº 118, Bairro Jardim América, Município de Carapina, quando, no dia 27/10/2021, no período vespertino, no interior do imóvel, o apelante, munido de um pedaço de pau, atingiu a cabeça da vítima. Como esta não conseguiu reagir, o recorrente começou a desferir murros no rosto e nos braços dela.

A vítima tentou empreender fuga, contudo caiu deitada na calçada, quando a Sra. Goreth acionou o CIODES.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade do delito, através do Boletim Unificado (00098622820218080012.pdf, pp. 31/33), Boletim de Evolução Médica HEUE (00098622820218080012.pdf, p. 25) e Laudo de Exame de Lesões Corporais (00098622820218080012.pdf, p. 97).

A autoria, por sua vez, está comprovada através dos depoimentos colhidos em juízo (mídia anexa).

A defesa busca a reforma da dosimetria para afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, argumentando que não há laudo pericial ou documento médico nos autos a demonstrar o estado gravídico da vítima.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, possui natureza objetiva, ou seja, deve ser demonstrada a sua materialidade para que incida sobre a pena do réu.

Destaco, “
quanto à agravante do art. 61, II, "h", do CP, (...) considerando se tratar de agravante de natureza objetiva, ela deve ser aplicada, independentemente do conhecimento do estado gravídico da vítima pelo réu. Aplica-se, ao caso, o entendimento desta Corte sobre a agravante etária, a qual, inclusive, foi estabelecida na mesma alínea
” (AgRg no HC n. 582.200/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020).

Compulsando detidamente os autos, observo que perante a autoridade policial a vítima informou que estava gestante, de aproximadamente 03 (três) meses,
mas que não teria informado a sua condição gravídica
quando foi atendida no Hospital uma vez que fora lesionada apenas na cabeça e no rosto.

Em consulta ao Laudo de Lesões Corporais, não há qualquer declaração do Médico Legista acerca do estado gravídico da vítima. No mesmo sentido, o Boletim de Evolução Médica HEUE não relata sobre a gravidez da vítima, mencionando apenas as suas lesões aparentes. Ainda assim, requerida uma Tomografia Computadorizada (TC) de toda a região abdominal da vítima, em razão das lesões aparentes apresentadas, não há a informação de que estava grávida.

Por fim, saliento que a vítima, na data dos fatos possuía 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, revelando-se incomum a gestação nesta idade.

Deste modo, entendo que existem dúvidas acerca do estado gravídico da vítima. Assim, não restando demonstrada a materialidade da gravidez e possuindo a agravante natureza objetiva, entendo que deva ser afastada da incidência da pena.

Portanto, passo à reforma da dosimetria.

Na primeira fase
da dosimetria, o juízo fixou a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase
, inexistentes atenuantes, afastada a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, mas presente a art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, exaspero a pena em 1/6, fixando-a em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, a qual torno definitiva ante a não ocorrência de causas de aumento e de diminuição de pena
na terceira fase
da dosimetria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando a sentença para fixar a pena em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.